Tribunal: CARF
Processo: 11543.003839/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003839/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO FIDALGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não pode ser compensado imposto de renda retido na fonte referente a
rendimento tributável não incluído na base de cálculo do imposto.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre verbas
trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza indenizatória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Detectada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
decorrente de ação trabalhista, correto o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003839/2008-44
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003839/2008-44

Relatório
Trata o processo de omissão de rendimentos de ação trabalhista, ano calendário
2006, exercício 2007, em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 156.989,33,
conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 09).
Consta na Conclusão do Processo n. 0797.1998.003.17.00-7 (fl. 24) que houve
expedição de alvará relativamente ao valor incontroverso devido, ao autor, no importe de R$
240.518,42, bem como a importância correspondente, relativa ao imposto de renda, R$
29.840,60.
O contribuinte apresentou Impugnação à notificação de lançamento – IRPF n.
2007/607450133844036 discorrendo sobre a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, a multa de ofício no valor de R$
31.305,89 e os juros de mora até 09/08/2008 de R$ 6.131,78.
Afirmou que a Receita Federal já recebeu os valores tributáveis retidos na época
para o pagamento devido a Receita Federal, efetuado através de depósito judicial, no valor de R$
29.840,60. Contestou a tributação sobre verbas relativas a juros de mora, dano moral e FGTS.
O Despacho 29 – 7a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 04/07/2012 (fl. 42 e 43),
entendeu que, para a revisão do lançamento e eventual exclusão de verbas isentas ou não
tributáveis, como solicitou o impugnante, era necessária a análise dos cálculos judiciais
homologados, referidos despachos homologatórios, alvarás de liberação de depósitos judiciais, e
demais documentos que possam identificar a natureza das verbas pagas ao contribuinte, como as
decisões transitadas em julgado.
O Termo de Intimação Fiscal (fl. 46) intimou o contribuinte em 19/07/2013 a
apresentar a documentação. A resposta consta em fls. 53 a 58.
Com tais informações o Acórdão 03-58.832 – 7a Turma da DRJ/BSB, em
Sessão de 30/01/2014 (fls. 60 a 69), julgou procedente em parte a impugnação para excluir dos
rendimentos tributáveis o valor de R$ 38.485,66; apurando saldo de imposto a pagar de R$
31.157,64, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Julgou-se que, dos rendimentos
recebidos em decorrência de processo judicial trabalhista, devem ser excluídas da tributação as
parcelas isentas e não tributáveis relativas ao FGTS e férias indenizadas. O lançamento foi
alterado para alterar o valor de rendimentos tributáveis de R$ 300.185,01 para R$ 261.699,35.
Cientificado em 26/03/2014 (fl. 74), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 24/04/2014 (fls. 76 a 78) alegando que:
a) não fez omissão de rendimentos e informou os valores recebidos em
decorrência da ação trabalhista como tributáveis e os valores recebidos isentos/não tributáveis,
nos termos do cálculo trabalhista homologado, e conforme verifica-se na cópia de sua
Declaração de Imposto de Renda entregue em 04 de abril de 2007;
b) a Receita Federal já recebeu os valores tributáveis retidos na época;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003839/2008-44

c) os juros de mora possuem natureza indenizatória, no sentido de não incidência
dos juros de mora sobre a base de cálculo do Imposto de Renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço o Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade.
Cientificado em 26/03/2014 (fl. 74), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2014
(fls. 76 a 78).
Omissão de rendimentos
O valor do rendimento da ação judicial trabalhista a ser oferecido a tributação é o
valor bruto recebido, e não o valor líquido. Os valores de imposto de renda retido na fonte são
compensados na declaração de ajuste anual em campos específicos.
É por isso que houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista. Neste ponto, concordo integralmente com a decisão de 1a
instância.
Juros de mora
A par da decisão da DRJ, que afirma incidirem tributos sobre juros moratórios –
inclusive citando legislação, qual seja, o art. 56 do Decreto 3.000/1999 e o art. 12 da Lei
7.713/1998, assiste razão o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto
de tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003839/2008-44

O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Assiste razão, neste ponto, o contribuinte. O Valor dos Juros de Mora (88,53%)
consta no processo no valor de R$ 117.734,84 (fl. 22 e 58).
Retenção do imposto – antecipação do IR
Não prospera a alegação do contribuinte de que o imposto devido fora pago
quando do recebimento dos rendimentos, mediante retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora.
A retenção do imposto é devida e tem caráter de antecipação do imposto de renda,
mas não afasta a obrigatoriedade de submeter os rendimentos, assim como os valores de imposto
retido, ao ajuste anual na Declaração de IRPF.
Para sanar dúvidas acresço a Súmula CARF n. 12, que demonstra o tratamento
deste Conselho quanto a obrigatoriedade da apresentação de documentos que justifiquem ter
havido recolhimento dos valores:
Súmula CARF no 12, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Mantenho a autuação, portanto, neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003839/2008-44

Fl. 102
DF CARF MF
Original